Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730004-43.2019.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO CARNEIRO FILHO APELADO: LEIBNITZ ALEXANDRE MENDES CARNEIRO, REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO, JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS NETO DESPACHO Intimem-se os apelados para se manifestarem sobre o fato novo noticiado no ID 19151752. Após, conclusos. Brasília, 09/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR